Tribunal: STF
Processo: Rcl 41849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.6.2020 por Cemig Distribuição S/A contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011090-56.2017.5.03.0145, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitada a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246):
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CEMIG. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. Sendo incontroverso nos autos que a quarta Reclamada, como tomadora dos serviços prestados pelo Autor, beneficiou-se diretamente do trabalho por ele despendido, correta se afigura a sua responsabilização subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada, nos termos da Súmula nº 331, item V, do c. TST, já que restou caracterizada a sua culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu à empresa prestadora tornar-se inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas” (e-doc.7).
    2. A reclamante alega que, “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública (...) a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “o E.TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que ‘É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária a inadimplência da obrigação fiscalizatória da tomadora, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços gerando, pois, sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa in vigilando, e, contudo, deixaram de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (sic, fl. 13, e-doc. 1).
    Sustenta que “a alegada ausência de comprovação pela Cemig da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui o ônus do empregado quanto à ‘prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’, [sendo] necessário consignar que nos autos não há tal prova, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório” (fl. 17, e-doc. 1).
    Pondera que “afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como não observa o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 18, e-doc. 1).
    Ressalta que “a interpretação do Tribunal trabalhista consubstanciou verdadeira interpretação contra legem. Sim, pois, ao determinar que cabe à Administração Pública o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária criou obrigação não prevista em lei e contrária ao entendimento pacífico do STF (RE 760931) de que cabe ao empregado a demonstração de forma cabal e específica do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas” (fl. 20, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o processo da Reclamação Trabalhista n. 0011090-56.2017.5.03.0145, em curso perante a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região” (fl. 34 e-doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a “decisão proferida pela 8ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de n. 0011090-56.2017.5.03.0145, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório” (fls. 34-35, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao afastar na espécie em exame o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e o § 1º do art. 77 da Lei n. 13.303/2016, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246).
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie dos autos, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Ação Trabalhista n. 0011090-56.2017.5.03.0145, manteve a responsabilização subsidiária da reclamante e assentou:
    “Não se olvida que, consoante caminha a jurisprudência atual consolidada, no caso de ente público, não basta o mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços para que a tomadora seja responsabilizada de forma subsidiária. Isso porque se torna imprescindível a verificação de culpa por parte da Administração Pública. É certo, assim, que o mero inadimplemento não transfere para o Poder Público a responsabilidade pelo pagamento das parcelas não quitadas. 
    No entanto, tais hipóteses não se configuram no caso específico dos autos, já que a primeira Ré inadimpliu os salários dos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 2017, além das parcelas rescisórias (ID 96f457d - Pág. 9), sem que tenham sido tomadas, com eficiência, medidas garantidoras dos direitos do trabalhador por parte da tomadora dos serviços, o que evidencia, pelo considerável tempo de inadimplência dos salários, a inexistência ou ineficiência de fiscalização por parte da quarta Reclamada. 
    Nesse sentir, pela detida análise do caderno processual, resta evidenciado que o ente público, in casu, não demonstrou o cuidado efetivo na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, tanto que ensejou o descumprimento das obrigações trabalhistas desta em relação ao Autor. Ora, por ser a beneficiária direta dos serviços prestados e ter sido omissa na efetiva fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas da 1ª Ré é que a 4ª Reclamada passa a ser responsável pelo adimplemento dos créditos trabalhistas devidos ao Obreiro, de forma subsidiária, em face da garantia mínima que se dá aos trabalhadores, cujos direitos não podem ficar descobertos, devendo os empregados, por conseguinte, auferir todas as reparações legais reconhecidas. 
    Nesta linha de raciocínio, notadamente ao caso, em que é indubitável a existência da figura jurídica da terceirização entre as Demandadas, aplica-se a Súmula 331, V, do C. TST, publicada no DEJT de 30/05/2011, in verbis: (…)
    Desta forma, excepcionar a Administração Pública e suas entidades da responsabilização subsidiária em matéria de terceirização constituiria evidente prerrogativa não acolhida pela sociedade. Assim, tem-se que a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços é fruto de ampla e sólida construção jurisprudencial e de forma alguma carece de força coercitiva ou viola o disposto em qualquer preceito legal ou constitucional, tampouco contraria o princípio da legalidade, haja vista que a jurisdição não se aperfeiçoa apenas através de normas positivadas, mas também através da analogia, da jurisprudência, dos costumes e dos princípios gerais de direito, nos termos dos artigos 8º da CLT e 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a nova redação que lhe concedeu a Lei 12.376, de 30/12/2010. Ademais, não há que se falar em obstáculo do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como sustentado pela Recorrente, na tentativa de configurar um óbice intransponível à sua responsabilização subsidiária, ainda que seja inconteste a constitucionalidade do citado texto legal. A esse respeito, torna-se despicienda a declaração incidental da constitucionalidade desse artigo, que é constitucional, uma vez que o mesmo se refere à responsabilidade direta do Poder Público e não à responsabilidade subsidiária.  (…)
    Doutro tanto, o fato de o contrato da empresa prestadora de serviços ter sido precedido por certame licitatório não se mostra suficiente a elidir a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas do Obreiro. É que, evidenciado o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da contratada, deve a contratante ser responsabilizada, porquanto incorre em culpa in eligendo, pela má escolha na contratação de empresa prestadora de serviços, não obstante a tenha selecionado através de licitação. Incide, também, em culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu à empresa prestadora tornar-se inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas, consoante, inclusive, já ressaltado alhures. (…)
    Portanto, restando incontroverso o fato de que a 4ª Ré se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo Autor, bem como que foi omissa na fiscalização das obrigações trabalhistas incumbidas à primeira Demandada, deixando que as mesmas fossem inadimplidas, impõe-se a sua responsabilização, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331, V, TST” (e-doc. 7).
    Esse entendimento contraria a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.384-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018). 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 10.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019).
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0011090-56.2017.5.03.0145 e determinar outra decisão seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora